Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708714-70.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: ALINE CARLA BORGES PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A autora foi intimada a realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, conforme despacho de ID. 52148652. Em resposta, a autora anexou aos autos, os comprovantes de pagamento de ID. 52487801 e 52487802, e as guias de custas e emolumentos de ID. 52487803 e 52487805. Ocorre, todavia, que os comprovantes de pagamento se encontram em duplicidade e se referem unicamente à guia de custas de ID. 52487803, que tem a linha digitável: 00190.00009 02941.725018 01799.839178 8 95060000002119. Em sendo assim, intime-se a autora, pela derradeira vez, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o comprovante de pagamento referente à guia de custas juntada ao ID. 52487805, que possui a linha digitável: 00190.00009 02941.725018 01799.840176 6 95060000002119, sob pena de deserção. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator